Tribunal: TJES
Processo: 5019669-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019669-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHONATA SANTOS VIANA

AGRAVADO: IMOBILIARIA JARDINS DE MIAIPE LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jhonata Santos Viana contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos de “Ação de Usucapião”, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. O recorrente sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, anexando Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários para comprovar sua condição de pobreza, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção juris tantum de veracidade, conforme disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo possível o seu afastamento apenas mediante a existência de provas suficientes que demonstrem a inexistência de hipossuficiência econômica.

A decisão agravada é genérica e não fundamenta adequadamente a negativa do benefício, contrariando o art. 489, § 1º, III, do CPC/2015, pois não apresenta elementos concretos que justifiquem o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A documentação acostada aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários sem movimentação financeira) confirma a condição de hipossuficiência do agravante, reforçando a presunção de que ele não possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, mas exige elementos concretos para ser afastada. No presente caso, tais elementos não foram apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante a apresentação de provas concretas que demonstrem a inexistência de hipossuficiência.

A ausência de fundamentação adequada que indique elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência enseja a nulidade da decisão que indefere o benefício de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 489, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simoes, julgado em 10.11.2022.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019669-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JHONATA SANTOS VIANA

AGRAVADA:
IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA - ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
JHONATA SANTOS VIANA
contra a r. decisão do id. 54741327, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Usucapião” movida pelo agravante em desfavor de
IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA - ME
.

Em suas razões recursais (id. 11492095), o recorrente sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e indica que a declaração de imposto de renda comprova a sua condição de pobreza nos termos da lei.

Aduz que preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente,
válido consignar que a agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões (id. 11637451), ressaindo claro que, com o prosseguimento no feito de origem, o juízo
a quo
poderá diligenciar na busca da recorrida, inexistindo prejuízo no julgamento do presente recurso por ser oportunizada ao contraditório na origem (REsp 1936838).

Ultrapassada essa questão, sem delongas, entendo que não deve ser modificado o entendimento quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 11501747).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
proferiu decisão genérica apenas sob a perspectiva teórica, tendo indeferido o pedido de justiça gratuita sem analisar as alegações da parte, indicar os documentos dos autos que obstam a presunção de veracidade da declaração do agravante, tampouco fundamentar o seu entendimento à luz do caso concreto, o que, inclusive, enseja a nulidade do pronunciamento, na forma do artigo 489, § 1º, III do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão, após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da benesse postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Isso porque, na Declaração de Imposto de Renda acostada ao id. 44516417, possível verificar que o agravante percebeu parca quantia anual, além de acostar aos autos os extratos bancários sem movimentação financeira, o que indica a sua alegada pobreza nos termos da lei e reforça a presunção relativa de que não possui condições de arcar com as custas processuais. Nesse sentido:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões